Tribunal: TJDFT
Processo: 0716526-55.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AJUIZAMENTO INDEVIDO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO ERRO EM MOMENTO ANTERIOR. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR. RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RESSARCIMENTO. DESCABIMENTO. DANOS MORAIS DEVIDOS. QUANTUM REDUZIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Na ausência de previsão expressa em contrato celebrado entre as partes litigantes, é inviável a condenação do Réu ao pagamento dos honorários advocatícios contratuais devidos ao advogado contratado pela Autora, pois, nesse caso, eles constituem verba pactuada exclusivamente entre a contratante e seu patrono, não podendo ser imputada à parte adversa. Precedentes do eg. TJDFT e do c. STJ.
2. A cobrança judicial de dívida de valor elevado, referente a taxas condominiais de imóvel cuja propriedade jamais se consolidou em nome da parte, realizada anos após o próprio credor ter reconhecido administrativamente o erro cadastral, configura ato ilícito que extrapola o mero aborrecimento e o exercício regular do direito de ação, ensejando a reparação por danos morais.
3. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que o valor fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar um enriquecimento ilícito, nem tão reduzido que não produza efeito pedagógico. Condenação reduzida para R$ 7.000,00 (sete mil reais).
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.